Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente as respectivas contrarrazões aos embargos de declaração de ID 49035893 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora